Tribunal: STF
Processo: HC 92695
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DATA DOS FATOS.
   AUSÊNCIA DE SUA INDICAÇÃO NA DENÚNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART.
   168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
   PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
I - Não é inepta a denúncia que, embora não indique a
   data exata dos fatos, oferta inequívoca condição para o exercício
   do contraditório e da ampla defesa.
II - Quando a denúncia
   apresentar data aproximada, para fins da contagem de prazos
   prescricionais, deve-se utilizar a primeira a partir da qual a
   consumação poderia ocorrer. Essa contagem beneficia o
   acusado.
III - Ordem denegada.